Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029712-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES - CPF: 960.638.151-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
declaração

opostos

pelo
Banco Santander (
Brasil
) S.A. contra
acórdão

proferido

em

julgamento
de
recurso

inominado
,
apresentados

após
o
decurso
do
prazo
legal de
cinco

dias

contados
da data de
finalização
do
julgamento

em

plenário
virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tem
pestividade
dos embargos de
declaração

opostos
contra
acórdão

proferido

por

Turma

Recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o art. 49 da Lei no 9.099/95, o
prazo
para
interposição
dos embargos de
declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finali
zação
do
julgamento
,
conforme

também

estabelece
o art.
62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 (
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

4. O
Enunciado
85 das
Turmas

Recursais

confirma
que
o

prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

flui
da data
do

julgamen
to
.

5. No
caso

concreto
, a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
07 e 10/07/2025, mas
opôs

os
embargos
declaratórios

somente

em
28/07/2025, fora do
prazo
legal de
cinco

dias
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargo
s de
declaração

não

conhecidos
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
prazo
para
oposição
de embargos de
declaração
contra
decisão
de
Turma

Recursal
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
.
2.
Os
embargos de
declaração

intempestivos

não

inte
rrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art.
49;
Resolução
TJMT/OE 16/2023, art.
62.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min.
não

informado
,
Segunda

Seç
ão
, j. 27.04.2022,
DJe
03.05.2022;
Enunciado
85 das
Turmas

Recursais
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1029712-95.2024.8.11.0001

Embargante
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado
:
KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

O
reclamado
Banco San
tander
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 302732868/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 299004379/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Nesse

sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias

07 e 10/07/2025
(ID 292998355/PJe2), e
o
pôs

os

declaratórios

somente

em
28/07/2025 (ID 302732868/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Posto

isso
,
os
embargos
declaratórios

devem

rejeitados

liminarmente
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Decla
ratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito

em

julgado e devolvam-se os autos à origem.

Écomo

voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025